Tribunal: TJDFT
Processo: 0007638-09.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007638-09.2014.8.07.0007 RECORRENTES: MARIA STELA CAVALCANTE SILVA CARVALHO MARQUES COSTA, STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO RECORRIDOS: ALETHEIA CRISTINA FOPPA, CAMILA BUENO MACHADO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, GLAUCIA MARIA MOURA LUCENA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, JANIO SERAFIM DE SOUSA, LUIS SALES SANTOS, MOZART MEM DE SA, RODRIGO PERES, SIDNEI SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CIRURGIA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. ÓBITO DA PACIENTE. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não se vislumbra fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC. 2 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC e segundo o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, o Juiz tem o poder-dever de desprezar a realização de prova ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. 3 – O indeferimento dos quesitos complementares apresentados pelas Autoras pela terceira vez, quando já exaustivamente respondidos pelo Perito Judicial diversos quesitos suplementares formulados em duas oportunidades anteriores, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, observando, ao revés, o disposto no art. 470, I, do CPC. Igual conclusão se aplica à ausência de menção, em sentença, ao laudo médico produzido unilateralmente e anexado aos autos em momento impróprio pelas Apelantes, haja vista que, como já mencionado, ao Juiz incumbe a avaliação e valoração dos elementos de prova, tendo a liberdade de conferir maior valor e fazer alusão àqueles que, de acordo com o seu livre convencimento, mostram-se mais relevantes à solução da lide. Não há, pois, de se falar em cerceamento do direito de produção de provas. 4 – Afora a relação estabelecida com a GEAP Autogestão em Saúde (Súmula 608/STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”), a relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito na prestação dos serviços e, por outro lado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais se inclui o médico, exigindo a verificação de culpa para sua responsabilização. (art. 14, §§ 1o, incisos I a III, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor). Assim, a responsabilização do médico pelo dano experimentado pelo consumidor somente será possível mediante a demonstração do defeito do serviço, do dano, do nexo de causalidade entre os dois e de sua conduta culposa, ao passo que a responsabilização do hospital exigirá a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa. 5 – O Laudo Pericial, confeccionado mediante observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso e exame percuciente dos documentos e prontuários da paciente, foi claro e conclusivo no sentido de que não houve erro médico ou negligência, imperícia ou imprudência na cirurgia realizada e no atendimento médico prestado posteriormente, tampouco nexo causal entre a conduta dos Réus e o agravamento do quadro de saúde e óbito da genitora das Apelantes, revelando-se escorreito o julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos materiais e/ou morais. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 927, ambos do Código Civil; 165, 333, incisos I e II, e 458, inciso II, estes do Código de Processo Civil/1973, sustentando o cabimento da obrigação de indenizar diante da comprovação do nexo de causalidade. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento dos quesitos complementares da perícia. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil; 165, 333, incisos I e II, e 458, inciso II, estes do Código de Processo Civil/1973, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Inclusive, é pacífico no STJ o entendimento de que “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Ademais, quanto ao pedido subsidiário relativo à suposta ocorrência de cerceamento de defesa, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CITAÇÃO DE ARTIGOS SÚMULA N. 284 DO STF. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF e 211 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. QUANTIAS PAGAS. DEVOLUÇÃO PARCELADA. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu. 2. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 4. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 6. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 7. O Tribunal de origem assentou que a quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) foi paga pelos agravados a título de comissão de corretagem, não se tratando, portanto, de arras. Além disso, a agravante não informou previamente os adquirentes quanto à incidência da comissão de corretagem, tampouco lhes prestou informações claras a justificar o repasse do pagamento de tal encargo. Para entender de modo contrário, seria necessária a análise do contrato, bem assim dos demais elementos fático-probatórios dos autos. 8. Conforme explicitado na decisão recorrida, o TJSP observou a orientação repetitiva desta Corte Superior, proferida no julgamento do REsp n. 1.599.511/SP, considerando devida a restituição da comissão de corretagem ao reconhecer que não foi cumprido o dever de informar. 9. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 10. Nos termos da Súmula n. 543 desta Corte, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento", o que foi observado pela Corte local. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 11. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 12. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021).(g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010